Tribunal: TJMT
Processo: 1004754-74.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004754-74.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FERREIRA DE CASTRO - CPF: 030.830.601-57 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1004754-74.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1004754-74.2026.8.11.0001

Recorrente:
André Luiz Ferreira de Castro

Recorrida:

Telefônica Brasil S.A
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM PROCESSO ANTERIOR. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança posterior de multa rescisória configura fato novo apto a justificar o ajuizamento de ação autônoma; e (ii) estabelecer se a pretensão deve ser deduzida por meio de nova ação de conhecimento ou mediante cumprimento de sentença nos autos em que foi homologado o acordo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acordo homologado judicialmente no processo anterior possui força de decisão de mérito e constitui título executivo judicial, produzindo os efeitos da coisa julgada.

4.

A obrigação assumida pela fornecedora consistiu no cancelamento do serviço sem incidência de multa rescisória, de modo que eventual cobrança posterior decorre diretamente do descumprimento da obrigação já reconhecida judicialmente.

5.

A multa lançada após a homologação do acordo não constitui relação jurídica nova e autônoma, mas consequência do alegado inadimplemento do título judicial anteriormente formado.

6.

O ordenamento jurídico disponibiliza mecanismos específicos para a efetivação das decisões judiciais, cabendo à parte interessada promover o cumprimento de sentença perante o juízo que homologou o acordo.

7.

A propositura de nova ação de conhecimento para discutir obrigação já abrangida por título judicial caracteriza inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.

8.

A solução prestigia os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da autoridade da coisa julgada, evitando a multiplicação de demandas fundadas na mesma relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento de obrigação assumida em acordo judicial homologado deve ser discutido por meio de cumprimento de sentença nos autos originários. 2. A cobrança posterior decorrente de obrigação expressamente disciplinada em acordo homologado não configura fato novo apto a justificar ação autônoma. 3. A propositura de nova demanda para discutir matéria abrangida por título executivo judicial caracteriza inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigos 485, inciso V, 505, 508, 516, inciso II, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Processo n.º 1002632-40.2023.8.11.0051, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.02.2025, pub. 13.02.2025; Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Apelação n.º 5001405-19.2024.8.24.0125, Rel. Alex Heleno Santore, j. 19.08.2025; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Processo n.º 1039222-98.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 30.10.2025, pub. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1004754-74.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1004754-74.2026.8.11.0001

Recorrente:
André Luiz Ferreira de Castro

Recorrida:

Telefônica Brasil S.A
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
André Luiz Ferreira de Castro
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 370746387)
:
julgou extinta a ação sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de coisa julgada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 370746388): defende que a presente ação se trata de fato novo, assim, requer a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 370746388): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1004754-74.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1004754-74.2026.8.11.0001

Recorrente:
André Luiz Ferreira de Castro

Recorrida:

Telefônica Brasil S.A
.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por André Luiz Ferreira de Castro em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada.

Da narrativa inicial a recorrente informa que ingressou com o processo nº 1063170-69.2025.8.11.0001, no qual discutiu a cobrança indevida do serviço denominado "Vale Saúde Sempre Familiar Anual", que afirma jamais ter contratado. Na audiência de conciliação realizada em 14/10/2025, as partes celebraram acordo judicial, pelo qual a Telefônica Brasil S.A. comprometeu-se a cancelar o referido serviço, com isenção de multa, no prazo de quinze dias corridos, além de pagar ao recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais e materiais. O acordo foi homologado judicialmente, com resolução de mérito e trânsito em julgado.

Todavia, alega que, mesmo após a celebração de acordo, foi surpreendida com a cobrança de multa rescisória por quebra de contrato do mesmo serviço discutido nos autos da demanda 1063170-69.2025.8.11.0001

Da análise do feito, verifica-se que não merece reforma a sentença recorrida, uma vez que a discussão judicial envolve controvérsia em torno de suposta cobrança indevida de multa rescisória referente ao serviço "Vale Saúde Sempre Familiar Anual", decorrente de descumprimento do acordo homologado nos autos do processo n. 1063170-69.2025.8.11.0001, enquadrando-se, assim, na hipótese de inadequação da via eleita, porquanto o instrumento processual adequado para tutelar a pretensão do recorrente é o cumprimento de sentença, e não nova ação de conhecimento.

Com efeito, o acordo judicial homologado no processo anterior teve por objeto exatamente o cancelamento do serviço "Vale Saúde Sempre Familiar Anual", com expressa previsão de isenção de multa. A cláusula pactuada entre as partes já antecipava e vedava qualquer cobrança de penalidade rescisória vinculada àquele serviço. Assim, a multa lançada posteriormente pela recorrida na fatura de novembro de 2025 não configura fato inteiramente novo e desvinculado da relação jurídica já apreciada judicialmente, mas sim consequência direta e imediata do descumprimento da obrigação central assumida, cuja discussão permanece vinculada ao mesmo título executivo e à mesma relação jurídica já judicializada.

Nesse sentido é seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA EX OFFICIO. AÇÃO ANTERIOR COM DECISÃO DEFINITIVA SOBRE OS MESMOS DÉBITOS E PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência de coisa julgada com relação ao processo nº 1002788-62.2022.8.11.0051, e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). A recorrente alega que os débitos cobrados pela recorrida, relativos à unidade consumidora n. 6/461140-5, são indevidos, pois a titularidade da unidade foi encerrada em 2014. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se o processo atual discute matéria já apreciada e decidida no processo nº 1002788-62.2022.8.11.0051, de modo a configurar a ocorrência de coisa julgada, que impediria a rediscussão da mesma matéria no presente feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo a quo, corretamente, reconheceu a ocorrência de coisa julgada, uma vez que os débitos relativos à unidade consumidora n. 6/461140-5 já foram objeto de análise e decisão no processo nº 1002788-62.2022.8.11.0051, que transitou em julgado. O referido processo discutiu a legitimidade dos débitos oriundos da mesma unidade consumidora e resultou na declaração de inexigibilidade dos débitos, além de condenação por danos morais à recorrente. De acordo com os artigos 505 e 508 do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão de questões já decididas definitivamente. A parte recorrente, em vez de pleitear novo julgamento sobre os mesmos fatos e pedidos, deveria ter buscado o cumprimento de sentença no processo anterior, conforme destacado pelo juízo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando há identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre dois processos, a coisa julgada deve ser reconhecida para garantir a segurança jurídica e evitar a perpetuação da litigância sobre a mesma questão, conforme preceitua o artigo 485, V, do CPC. Diante da configuração da coisa julgada, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser mantida, sendo improcedente a pretensão da recorrente de reabrir a discussão sobre matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em processo anterior que tenha transitado em julgado, havendo identidade de partes, pedidos e causa de pedir. A extinção do feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, V, do CPC, é a medida adequada quando configurada a coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; CPC, art. 505; CPC, art. 508; Lei nº 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TRU/MT, RI 1000802-77.2016.8.11.0053, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 19.02.2019; TJMT, RI n. 1002788-62.2022.8.11.0051, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 25.09.2023. N.U 1002632-40.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM DEMANDA ANTERIOR . DESCUMPRIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIABILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO . NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta em face de sentença que extinguiu ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o objeto da ação é afetado pelos termos de acordo homologado judicialmente nos autos do processo n. 50011314-78.2022.8 .24.0125, cujo inadimplemento, caso existente, deveria ser arguido por meio de ação anulatória ou execução, e não nova demanda rescisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se, diante do alegado inadimplemento de acordo homologado judicialmente em processo anterior, há interesse processual na propositura de nova ação de rescisão contratual, ou se a parte deveria se valer do cumprimento de sentença ou ação anulatória, nos termos do art . 966, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A homologação judicial de acordo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, configura decisão de mérito, constituindo título executivo judicial e fazendo coisa julgada sobre o objeto acordado entre as partes . O descumprimento posterior de cláusulas de acordo homologado judicialmente não autoriza a propositura de nova ação rescisória do contrato originário, mas sim a utilização das vias adequadas: cumprimento de sentença ou, se for o caso, ação anulatória, conforme estabelece o art. 966, § 4º, do CPC. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é firme no sentido de que a pretensão de desconstituir acordo judicialmente homologado deve ser deduzida em ação anulatória, sendo inadequada a via da rescisão contratual. A propositura de ação rescisória, neste contexto, configura erro na via eleita e traduz ausência de interesse processual, nos termos do art . 485, VI, do CPC. A previsão contratual de que o descumprimento do acordo autorizaria a rescisão do contrato não afasta a necessidade de observar os limites da coisa julgada e os meios processuais cabíveis para sua revisão ou execução. Ausente fixação de honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, não incide a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A homologação judicial de acordo acarreta coisa julgada e resolução de mérito, sendo inadmissível sua rediscussão em nova ação de rescisão contratual. O inadimplemento de cláusulas de acordo homologado judicialmente deve ser arguido por meio de ação anulatória ou cumprimento de sentença, nos termos do art . 966, § 4º, do CPC. A propositura de ação inadequada caracteriza ausência de interesse processual, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. (...) (TJ-SC - Apelação: 50014051920248240125, Relator.: Alex Heleno Santore, Data de Julgamento: 19/08/2025, Oitava Câmara de Direito Civil)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. VIA INADEQUADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. O recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, alegando descumprimento de decisão judicial proferida em ação coletiva anterior que teria determinado a retirada de negativação indevida de seu nome pela instituição de ensino recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual para propositura de ação autônoma de indenização por suposto descumprimento de decisão judicial proferida em outro processo coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico prevê meios adequados para a efetivação de decisões judiciais nos próprios autos do processo originário, conforme os artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, como astreintes, requisição de força policial ou demais medidas executivas.

4. O ajuizamento de nova ação autônoma para pleitear reparação por descumprimento de ordem judicial configura via inadequada, pois fragmenta a tutela jurisdicional e cria risco de decisões conflitantes.

5. A pretensão do recorrente deve ser deduzida no bojo do processo em que a decisão supostamente descumprida foi proferida, pois é o juízo competente para analisar os efeitos e eventual inadimplemento da ordem judicial.

6. A decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação da ação coletiva ainda não havia transitado em julgado quando da propositura da nova demanda, o que reforça a ausência de interesse processual.

7. O ajuizamento de ação autônoma com base no mesmo fato já discutido em ação anterior representa indevida reiteração da matéria, contrariando os princípios da coisa julgada e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento de decisão judicial deve ser combatido nos próprios autos em que foi proferida, sendo incabível o ajuizamento de ação autônoma com o mesmo fundamento.

2. A ausência de interesse processual decorre da inadequação da via eleita quando já existem mecanismos específicos no processo originário para garantir a efetividade da decisão judicial.

3. A propositura de ação paralela baseada em decisão ainda não transitada em julgado fragiliza a segurança jurídica e compromete a unicidade da jurisdição.

(...)

(N.U 1039222-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)”.

Portanto, verificado que a matéria fático-jurídica exposta no presente feito, trata-se de descumprimento de acordo judicial homologado, deve ser manifestada nos autos de origem conforme o artigo 516 inciso II do Código de Processo Civil que preceitua que a competência para dar cumprimento à sentença é do juízo de primeiro grau que a proferiu.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026